Tribunal: TJDFT
Processo: 0730078-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730078-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIETE GOMES CARDOSO SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO. CANABIDIOL. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793/STF. PADRONIZAÇÃO NO SUS. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 855.178/SE (Tema 793), em sede de repercussão geral, reconheceu que nas demandas prestacionais na área da saúde, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente, porquanto solidariamente responsáveis. 2. Apesar do caráter de unicidade do Sistema Único de Saúde - SUS, a participação técnica e financeira de cada ente federativo é objetivamente fixada pela Comissão Intergestores Tripartite – CIT do Ministério da Saúde (Lei no 8.080/1990, art. 19-U). Cabe a cada um o fornecimento e o custeio de determinado tipo de produto e/ou serviço, respeitada sua capacidade técnica e econômica. 3. Quando a pretensão deduzir “pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação” (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)”. 4. A Justiça Federal é competente para julgar as ações cujo objeto envolve o fornecimento de medicamentos não padronizados, registrados ou não perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal e efeito suspensivo interposto por Eliete Gomes Cardoso Soares contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal, destacou a ausência de registro como medicamento, dos produtos à base de canabidiol perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a necessidade de a União integrar o polo passivo da demanda, declinando da competência para a Justiça Federal (ID no 136182668, págs. 1-2). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante defende a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a matéria, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855.178/SE, em sede de repercussão geral (Tema 793), reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área de saúde. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar a remessa da demanda originária para uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal até o julgamento do recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a necessidade de incluir a União no polo passivo e manter a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. 4. Cumpre decidir. 5. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. Precedente: AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020. 6. A matéria já foi analisada em repercussão geral e em recurso repetitivo. 7. A agravante pede o fornecimento de produto derivado do canabidiol, que não possui registro na ANVISA, entidade responsável apenas pelo controle das importações a quem demonstra o preenchimento dos critérios necessários. 8. Eventual liberação do uso pela ANVISA não afasta o exame de adequação do medicamento ao fornecimento público, universal e gratuito do SUS, especialmente diante da existência de alternativas terapêuticas de melhor custo benefício. 9. A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária na prestação da saúde entre a União, os Estados e os Municípios (CF, art. 198 e Leino8.080/1990, art. 15), em virtude da competência material comum constitucional (CF, art. 23, II). 10. Apesar do caráter de unicidade do SUS, a participação técnica e financeira de cada ente federativo é objetivamente fixada pela Comissão Intergestores Tripartite – CIT do Ministério da Saúde (Leino8.080/1990, art. 19-U). Cabe a cada um o fornecimento e o custeio de determinado tipo de produto e/ou serviço, respeitada sua capacidade técnica e econômica. 11. Essa divisão de atribuições distintas e complementares foi discutida pelo Relator, Ministro Edson Fachin, no acórdão do Tema 793 do STF (RE 855.178 RG/SE): “[...] Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação [...] (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)” [grifado na transcrição] 12. O Distrito Federal é ente federativo com competências estadual e municipal cumuladas, mas sem atribuição para incorporar novos medicamentos e terapêuticas. Essa função cabe ao Ministério da Saúde, mediante assessoramento da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Lei no 8.080/90, art. 19-Q), ambos vinculados à União. 13. O pedido inicial é para que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer à agravante, por tempo indeterminado, Canabidiol 200 mg/NIL, registrado na ANVISA nos termos da Resolução RE no 1.298/2022, o que demonstra o interesse da União na demanda. 14. Nos termos da CF, art. 109, inciso I, o feito deve ser redistribuído à Justiça Federal. Registre-se que o fármaco não consta na relação nacional de medicamentos essenciais (RENAME). In: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sctie/daf/20210367-rename-2022_final.pdf. DISPOSITIVO 15. Conheço e nego provimento ao recurso para manter a determinação de remessa do processo originário para uma das Varas Cíveis Federais da Justiça Federal do Distrito Federal, em razão do interesse da União na controvérsia. 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO